Tribunal: TCU
Processo: 026.725/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2737/2025-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer do presente recurso para, no mérito, considerá-lo procedente; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 2737/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. ordenar o registro do ato de aposentadoria da sra. Maria Eliane de Oliveira Vargas; 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; 9.5. arquivar o presente processo.